Tribunal: TJSP
Processo: 0357127-08.2009.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0357127-08.2009.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO,
são embargados LUIS CARLOS DE LIMA, MAURO DA SILVA SANTOS,
NILTON JOSE MAZAIA, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, DENIS LUIS
DALPOSSO,
JAMES
DE
CASTRO
NASCIMENTO,
JOSE
MARCIO
RODRIGUES PERAMO, SEBASTIAO FELIPE, DEVANIL APARECIDO
SEDANO VIEIRA, ISRAEL FERREIRA, JOAO SIDENY PERISSOTO, NILTON
BARBOSA DE SOUZA, OCATAVIO RAMOS DA SILVA, GUILHERME
ANTONIO BIANCHINI, CESAR VANDERLEI CARMONA, DAMICELIA
FERREIRA DE LIMA KANNO, ANDREIA DE ABREU BUENO, ESTEFANIA
APARECIDA SELINDARDI BAPTISTA, PAULO SOLIMAR LUIZ, CRISTIANO
MAROSTICA, JOSE RICARDO ORZARI, LUIZ ANTONIO DA COSTA,
FERNANDO BRANDAO SILVA, DARIO WILLIAN FROSINI, EDILSON
CRISTIANO DOS SANTOS, OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA, MARCOS
VALDEMAR DEZOTTI, ANTONIO CARLOS BARTARIN, ARY RODRIGO
VIEIRA SOUZA e RICARDO ALEXANDER DE SOUZA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DECISÃO
READEQUADA. V .U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente),
CAMARGO
PEREIRA,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0357127-08.2009.8.26.0000/50002 -Voto no
2
Voto no 41.332
Embargos Infringentes no 0357127-08.2009.8.26.0000/50002
Comarca
:SÃO PAULO
Embargante(s)
:CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM
Embargado(s)
:LUIS CARLOS DE LIMA e OUTROS

Embargos Infringentes - Readequação do Acórdão ao
disposto no tem 810 do STF e 905 do STJ -
Admissibilidade.
Decisão readequada.
Adota-se o relatório do Acórdão exarado
pelo Relator à época do julgamento da Apelação.
É o relatório.
Colhe-se
dos
autos,
que
o
feito
foi
reencaminhado para readequação do julgado, por determinação
da Douta Presidência (fls. 592/594), no que tange aos juros de mora e
à correção monetária.
Pois bem.
Diante do julgamento do RE 870.947/SE, de
rigor a readequação do julgado ao decidido pelo STF e STJ (temas
810 do STF e 905 do STJ).

Dessa forma, os juros de mora são devidos na
ordem de 0,5%, desde a citação, até a entrada em vigor da Lei no
11.960/09, quando passam a ser calculados pela poupança.
A correção monetária é devida pelo IPCA-E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0357127-08.2009.8.26.0000/50002 -Voto no
3
em todo o período, desde cada pagamento não realizado. Assim,
readéqua-se o julgado ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
Em face do exposto, readéqua-se o julgado
ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
MARREY UINT
Relator